Tribunal: TJDFT
Processo: 0718839-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES FORA DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ENGENHEIRO ELETRICISTA. RECURSO PROVIDO.
1. A dificuldade na fiscalização por parte do Estado não pode se configurar óbice para que o condenado, beneficiado com o trabalho externo, exerça serviços específicos e esporádicos fora da sede da empresa, mormente quando estas atividades decorrem de sua atividade laboral, reforçando-se que o trabalho é relevante no processo de reeducação e ressocialização, prestando-se como instrumento de afirmação da dignidade.
2. A execução criminal visa ao retorno do condenado ao convívio em sociedade, com o escopo de reeducação e ressocialização, e o trabalho é essencial para esse processo.
3. Recurso provido.